Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-30.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700958-30.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH GONCALVES FEITOSA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por SARAH GONCALVES FEITOSA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 51840002), que, nos autos dos embargos à execução ajuizada pela apelante em face de BANCO VOTORANTIM S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI, ora apelados, julgou improcedente os pedidos iniciais, julgando o mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração de argumentos desenvolvidos na petição inicial, mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto e requeira o que entender de direito. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de esclarecimento das razões já apresentadas, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator